Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752620-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. USO PRÓPRIO. CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. NATUREZA OBJETIVA. PRESERVADA. I – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 quando os depoimentos firmes dos policiais que efetuaram o monitoramento e abordagem, aliadas às declarações do usuário prestadas na fase inquisitorial, filmagem da ação delitiva, apreensão de várias porções individuais de crack e prova pericial, são bastantes para demonstrar que o réu comercializou droga na data dos fatos. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. VI – Se o réu traficava nas intermediações de praça pública, incide a causa de aumento correlata (art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo fazer jus à desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito de porte para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “comprovada a materialidade e autoria por meio do acervo probatório produzidos nos autos, correta a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se inviável a absolvição” (ID 62031407), não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017